Tribunal: TJDFT
Processo: 0734063-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734063-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS FORMIGA REPRESENTANTE LEGAL: MIRNA FORMIGA DA NOBREGA D E S P A C H O Diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, à executada agravante para, no prazo de cinco dias úteis, instruir o feito com documentos idôneos que demonstrem a sua hipossuficiência econômica. I. Brasília-DF, 21 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora